Tribunal: TJES
Processo: 5042009-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042009-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FILIPE FERNANDES SOARES MOTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042009-15.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 4º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
FILIPE FERNANDES SOARES MOTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de ação movida por FILIPE FERNANDES SOARES MOTA contra BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., relatando que adquiriu passagens para transporte rodoviário com saída de Vitória/ES e destino a Belo Horizonte/MG. Contudo, no local de embarque, foram informados de que o ônibus originalmente programado havia sido cancelado, sendo substituído por outro veículo com partida em horário distinto e desembarque em ponto diferente do contratado. Devido à falha na prestação do serviço, a autora alega ter sofrido danos materiais pela necessidade de adquirir novos bilhetes e pleiteia indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do arbitramento. Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais foi indeferido, uma vez que a autora não comprovou que o novo ponto de desembarque era mais distante do que o originalmente contratado.

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando a ilegitimidade passiva da empresa, uma vez que trata-se de uma startup de intermediação tecnológica. No mérito, aponta a ausência de responsabilidade da recorrente com os fatos narrados na inicial, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

7. Da análise dos documentos e das provas constantes nos autos, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente. A parte autora foi informada, de forma intempestiva, sobre o cancelamento do ônibus originalmente contratado e a substituição por um outro veículo da viação Itapemirim, com horário e ponto de desembarque diferentes do acordado. Essa falha causou grande transtorno, que, por consequência, teve que arcar com novas despesas para contratar transporte em Belo Horizonte. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não há excludentes de responsabilidade que possam afastar a obrigação de indenizar. A sentença está corretamente fundamentada ao concluir pela falha na prestação do serviço e pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)